Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Hipossuficiência demonstrada. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
II. Questões em discussão
2. Demonstração da hipossuficiência financeira.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação
4. O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais de sobrevivência digna deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, em janeiro de 2025.
5. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.
6. Os diversos empréstimos descontados diretamente na folha de pagamento da agravante mitigam a sua capacidade financeira e os extratos bancários acostados revelam saldo residual insuficiente para o pagamento de outras despesas que não sejam as ordinárias, de modo que é possível conceder a gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese: Documentalmente demonstrada a situação de hipossuficiência financeira é possível conceder a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o; Art. 99, § 3o, do CPC; Lei n. 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: acórdão 1352213, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 30/06/2021.